Tribunal: TJES
Processo: 5008119-52.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008119-52.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNOLINK TELECOM LTDA
RECORRIDO: GEDEILSON COSTA SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5008119-52.2022.8.08.0014

RECORRENTE: UNOLINK TELECOM LTDA

RECORRIDO: GEDEILSON COSTA SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTABILIDADE DA INTERNET CONTRATADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE MANTEVE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM A EMPRESA RÉ; QUE POR DIVERSAS OPORTUNIDADES O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO POR INSTABILIDADE DA REDE; QUE O PROBLEMA ERA CRÔNICO NA REGIÃO DO DOMICÍLIO DO POSTULANTE VISTO QUE OUTROS VIZINHOS TAMBÉM SOFRERAM COM O VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; QUE POR VEZES CONTATOU A PARTE FORNECEDORA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA, MAS ERA IGNORADO COM FREQUÊNCIA.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. DETERMINOU A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MORAIS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE. A INSTABILIDADE DA REDE FOI RECONHECIDA PELA EMPRESA, MAS JUSTIFICA SUA CONDUTA SOB O ARGUMENTO DE QUE O AUTOR REALIZOU O CHAMADO POR MEIO INADEQUADO, QUAL SEJA WHATSAPP, E AINDA APÓS O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUAM A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOMADA À NECESSIDADE DE BUSCA DA TUTELA JURISDICIONAL PARA SOLUCIONAR A SITUAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20%
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)